Tribunal: TJMT
Processo: 0001590-40.1999.8.11.0042
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

NÚMERO ÚNICO
: 0001590-40.1999.8.11.0042

CLASSE:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

ASSUNTO:
[HOMICÍDIO QUALIFICADO]

RELATOR:
EXMO. SR.
DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:
[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

PARTE(S)
:

[MINIST
É
RIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ELIDELTO PEREIRA DUTRA - CPF: 254.763.603-44 (RECORRENTE), ARMANDO SALES RODRIGUES PALMA - CPF: 161.573.971-87 (RECORRENTE), TELDO HENRIQUE PALMA FERNANDES DA SILVA - CPF: 704.200.171-00 (ADVOGADO), WILMAR DA SILVA BARBOZA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do
Des. WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DE ARMANDO SALES E DESPROVEU O RECURSO DE ELIDELTO PEREIRA
.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA E IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE SUPORTE PROBATÓRIO MÍNIMO. ELEMENTOS INDICIÁRIOS SUFICIENTES PARA O JÚRI.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou os recorrentes por homicídio qualificado, nos termos do art. 121, § 2º, IV, do Código Penal. O primeiro recorrente pleiteia a impronúncia por ausência de indícios suficientes de autoria, ao passo que o segundo busca a reforma da decisão de pronúncia, com exclusão da qualificadora relativa ao recurso que dificultou a defesa da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há suporte probatório mínimo para manter a pronúncia; e (
ii
) verificar se subsistem elementos indiciários suficientes para justificar a manutenção da pronúncia e da qualificadora do art. 121, § 2º, IV, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A simples permanência do agente no interior de um veículo nas imediações do local dos fatos, sem demonstração objetiva de vínculo subjetivo com os autores ou de adesão à conduta delitiva, não configura, por si só, participação criminosa, especialmente diante da negativa de envolvimento pelos próprios corréus ouvidos em juízo.

4. Em relação ao réu remanescente, os autos revelam conjunto probatório suficiente à manutenção da pronúncia, com indícios de sua atuação na contenção física da vítima, circunstância relevante para a execução do crime, nos termos do art. 413 do CPP.

5. A manutenção da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima é justificada pela existência de elementos que indicam que a vítima foi imobilizada, sem possibilidade de reação, sendo a exclusão de qualificadora admissível apenas quando manifestamente improcedente, o que não se verifica no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“A ausência de confirmação judicial de declarações colhidas na fase inquisitorial, sem outros elementos corroborativos, impede a pronúncia do acusado, por violação ao contraditório e ao art. 155 do CPP”.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
WESLEY SANCHEZ LACERDA
(RELATOR):

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Armando Sales Rodrigues Palma e
Elidelto
Pereira Dutra contra a respeitável decisão proferida pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que os pronunciou como incursos no art. 121, § 2º, IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal, para serem submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, pela prática de homicídio qualificado por recurso que dificultou a defesa da vítima (id.

260010832).

A defesa de ambos os recorrentes pugna pela impronúncia, sustentando, em síntese, que a prova dos autos é insuficiente para a formação do juízo de admissibilidade da acusação, ou, alternativamente, pelo afastamento da qualificadora (ids. 260010846 e 260010844).

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça, com atribuições no feito, pugnou pelo não provimento do recurso (id.

260010849).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, também exarou parecer pelo desprovimento do recurso defensivo (id.

269281253).

É o relatório.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR.
DR.
JOSÉ DE MEDEIROS

(PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

SUSTENTAÇÃO
ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO TELDO HENRIQUE PALMA FERNANDES DA SILVA, OAB
/MT 21.603/O.

V O T O

EXMO. SR. DES.

WESLEY SANCHEZ LACERDA
(
RELATOR
):

Egrégia Câmara,

O recurso é próprio, tempestivo e regularmente processado, estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Consoante consta dos autos, no dia 14 de junho de 1999, por volta das 00h30min, no interior do estabelecimento comercial denominado “
Bar da Iracema
”, situado no bairro Planalto, nesta Capital, os denunciados
Elidelto
, Armando e Teobaldo, em comunhão de desígnios e previamente ajustados, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, ceifaram a vida de Wilmar da Silva Barbosa, mediante disparos de arma de fogo não apreendida, os quais causaram os ferimentos descritos no laudo de necropsia, sendo estes a causa eficiente do óbito.

Na ocasião, os denunciados encontravam-se no referido bar, em companhia de um indivíduo não identificado nos autos, denominado Paulo de Tal, e de três mulheres, todos sentados à mesma mesa.

A vítima, ao chegar ao local, foi convidada a integrar o grupo. Pouco tempo depois, iniciou-se uma discussão entre a vítima e o denunciado Teobaldo, ocasião em que a vítima arremessou um copo em sua direção, sem, no entanto, atingi-lo.

Em seguida, a vítima retirou-se do local. Logo após, os denunciados Armando e Teobaldo também deixaram o bar, sob o pretexto de buscar dinheiro para pagar a despesa da mesa.

Mais tarde, a vítima retornou ao estabelecimento portando um revólver (posteriormente apreendido).

Nesse momento, o denunciado
Elidelto
, conhecido pelo apelido de “Neguinho”, solicitou que a vítima aguardasse sentada à mesa.

Instantes depois,
Elidelto
saiu do bar e permaneceu nas proximidades, aguardando o retorno dos comparsas.

Concomitantemente, a proprietária do estabelecimento fechou o portão de acesso.

Na sequência, os acusados
Elidelto
, Armando e Teobaldo retornaram ao local, sendo que Armando permaneceu no interior de um veículo Fusca, com a porta aberta, enquanto
Elidelto
e Teobaldo ingressaram no bar.

De forma coordenada,
Elidelto
e Teobaldo abordaram a vítima e a conduziram até a lateral do estabelecimento.

Naquele momento,
Elidelto
conteve fisicamente a vítima, impedindo-a de sacar o revólver que trazia consigo, ao passo que Teobaldo, empunhando uma espingarda calibre 12 (não apreendida), efetuou disparo à queima-roupa contra a cabeça da vítima, que não teve qualquer possibilidade de reação.

A vítima ainda foi socorrida e encaminhada ao Pronto Socorro Municipal, mas faleceu durante o trajeto.

Após a execução, os acusados
Elidelto
, Teobaldo e Paulo de Tal empreenderam fuga no veículo Fusca, conduzido por Armando, que os aguardava do lado de fora.

Feito a delimitação da acusação, com a exposição fática contida na denúncia, passo ao enfretamento do mérito recursal.

A materialidade restou comprovada por meio do laudo de necropsia, boletim de ocorrência, auto de apreensão de arma de fogo e certidão de óbito, todos integrantes do caderno processual.

Quanto aos indícios de autoria, o conjunto probatório revela a existência de elementos múltiplos e convergentes.

Destaca-se o depoimento de Rosimeire Gonçalves, colhido em sede policial, no qual detalha, com riqueza de informações, a participação de
Elidelto
e Teobaldo na rendição da vítima, bem como a conduta de Armando, que permaneceu no veículo, com a porta aberta, aguardando a fuga dos executores.

O relato é coerente, minucioso e encontra respaldo nos demais elementos colhidos na investigação.

Rosimeire Gonçalves, ouvida ainda na fase policial, narrou:

"[...] Que no dia dos Atos aproximadamente
às
12:00 horas, o indiciado fora até uma boate onde, mulheres faziam programas para poder arrumar uma. Na época dos Atos o indiciado fora até aquele local para arrumar alguém em que pudesse perder a sua virgindade. Acontece que na boate não tinha mulheres para fazer o programa, o indiciado e o Valdir dono do bar foram até outro bar para ver se ali havia alguma mulher. Que quando voltaram de lá o indiciado e seus amigos se conduziram até aquela outra boate, conhecido como "bar da Iracema". Que quando saíram do bar do Valdir que era no Bairro 1° de março, até o bar da Iracema no bairro Planalto, o indiciado foi acompanhado do seu tio Armando, o Neguinho e uma mulher dentro de um Veículo Fusca. Que quando entraram no bairro Planalto, param em. uma lanchonete e três mulheres entraram no carro. Que ao chegarem no bar da Iracema, o indiciado começou a beber com o Armando, Neguinho e essas três mulheres. Que neste momento um homem desconhecido chegou naquele bar e
sentou
na mesa deles e começou a beber. Que o indiciado e seus amigos não se importaram com a presença daquele homem ali na mesa, inclusive deixaram aquele estranho beber com eles também. Que o estranho começou a xingar o indiciado, chamando-o de filho da puta e outros palavrões de baixo calão. Que diante disso o indiciado começou a ficar zangado diante das provocações daquele indivíduo. Que o indiciado se levantou da mesa para evitar confissões e nesse momento aquele homem jogou um copo de cerveja contra seu corpo e saiu tranquilamente. Que nesta hora o indiciado tentou correr atrás dele, momento em que
o mesmo
subiu em sua moto e partiu. Que horas depois o estranho (
vítima
), voltou, ameaçando todo mundo, que todos iriam morrer visto que
o mesmo
estava armado. Que a vítima não aparentava estar bêbada e encrencava com todos. Que diante
daquela cena
o Neguinho segurou a vítima para tentar
contê-lo,
mas não consegui segurá-lo por muito tempo. Que nesta hora ele escapou e veio para cima do indiciado apontando-lhe a arma. Que diante disso todos que estavam ali começaram a gritar, chegando até mesmo a arrumar uma arma para o indiciado. Que o indiciado estava muito bêbado e acabou pegando a arma que lhe deram e atirou para cima para tentar assustar a vítima. Que as pessoas gritavam muito dizendo que a vítima iria matá-lo, o indiciado nem atirar não sabia apenas diante de tanto tumulto acabou atirando para o alto. Que logo em seguida o indiciado, o Arnaldo e o Neguinho foram embora para casa. Que só ficou. sabendo que a
vítima
faleceu somente agora, porque nunca mais o indiciado fira até o local
e também
não conhecia aquelas pessoas. Que depois de tanto tempo do ocorrido o indiciado ficou sabendo de terceiros, que a vítima era muito encrenqueira, malucão, se achava o bom e o tal do pedaço. Que era acostumado fazer esse tipo de cena. Que o indiciado somente agiu dessa forma em legitima defesa, visto que a vítima
havia lhe
provocado. Que não tem nenhum tipo de envolvimento com a polícia, nunca saiu daqui de Cuiabá e esse foi o seu primeiro envolvimento que teve com a polícia [...]".

A defesa do recorrente Armando sustenta que o testemunho de Rosimeire Gonçalves não foi ratificado em juízo e que, portanto, carece de valor probatório.

É verdade que, o testemunho prestado exclusivamente em sede inquisitorial, desacompanhado de ratificação judicial, deve ser analisado com reservas.

Contudo, no presente caso, sua declaração não é o único elemento a embasar a pronúncia, eis que, o conjunto indiciário abrange também circunstâncias fáticas e depoimentos judiciais que permitem formar juízo de admissibilidade da acusação.

Importante frisar que a ausência de ratificação não anula automaticamente o valor informativo de tais elementos, mormente quando complementados por outras provas.

Já Teobaldo Henrique Fernandes da Silva Sobrinho, em juízo, confirmou parte substancial da narrativa anterior, embora tenha tentado imputar o disparo à própria vítima. Afirmou:

"[...] Quando eu entrei, esse homem (a vítima) estava armado, ele veio para cima de mim para atirar. Em um lapso dele, o
Elidelto
tomou a arma da mão dele e eles lutaram, no que eles lutaram, eu ouvi o disparo e saí para fora [...]".

A versão posterior de
Elidelto
, em juízo, repete o argumento de luta corporal, mas com notável incerteza e contradição com os elementos objetivos da cena do crime. Disse:

"[...] agarrei ele para nós tomar a arma dele, aí encostamos, encostamos, aí a arma dele disparou [...]".

Tais versões, claramente conflitantes entre si e com as provas técnicas constantes dos autos, impedem o reconhecimento imediato da excludente de ilicitude da legítima defesa.

Ademais, os próprios interrogatórios dos recorrentes revelam contradições e não infirmam os indícios apontados.

A versão de que a vítima teria sido autora de uma agressão inicial e retornado ao bar armada, se confirmada, poderia até ensejar discussão sobre eventual excludente de ilicitude.

Contudo, como bem ressaltado pelo juízo
a quo
, a excludente da legítima defesa não se mostra, nesta fase, demonstrada de modo inequívoco, estando longe de ser manifesta.

Há versões conflitantes, divergências sobre as circunstâncias do disparo e da arma utilizada, que apenas o Conselho de Sentença poderá dirimir.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, em existindo versões contrastantes sobre os fatos e indícios suficientes de autoria, não cabe ao juízo togado afastar desde logo a imputabilidade, tampouco as qualificadoras, sob pena de invasão da seara do Tribunal do Júri.

Ainda, a defesa do recorrente Armando argumenta que o recorrente não detinha dolo ou ciência da empreitada criminosa, limitando-se a permanecer no local para resolver pendências financeiras.

Todavia, há indicativos de que Armando tenha, ao menos, contribuído com a empreitada delitiva, oferecendo suporte logístico – ainda que passivo – à prática do crime, ao permanecer no veículo durante a execução, hipótese essa compatível com o concurso de pessoas (art. 29 do CP).

A tese de que teria permanecido fora do estabelecimento, sem qualquer ciência dos fatos, não é corroborada de modo uniforme pelos demais elementos de convicção.

Trata-se, portanto, de matéria afeta à valoração da prova e ao juízo de credibilidade das testemunhas – aspectos que competem ao Tribunal do Júri apreciar.

Quanto à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, IV, do CP), também deve ser mantida.

A narrativa da testemunha Rosimeire é contundente ao descrever que a vítima foi rendida, levada para a lateral do bar e morta com disparo de arma de fogo, sem chance de reação.

Há elementos que, em tese, configuram a surpresa e a superioridade dos executores, elementos suficientes para admissão da qualificadora no juízo de pronúncia.

Por certo, a exclusão da qualificadora é medida excepcional, cabível apenas quando manifestamente improcedente, o que não ocorre quando há indícios nos autos que amparam sua admissão

Assim, não se revela cabível o afastamento da qualificadora, devendo seu exame definitivo ser submetido ao juízo soberano do Tribunal Popular.

Em suma, a prova coligida é robusta o suficiente para submeter os recorrentes a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, nos termos do art. 413 do CPP, e eventual reconhecimento de tese defensiva, como a legítima defesa, deve ser avaliada por seus juízes naturais.

Pelo exposto, conhecida a pretensão de
reexame
mas
,
no mérito,
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DESPROVIDO
, em consonância com a Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de manter a sentença pronúncia impugnada.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES.

MARCOS MACHADO
(
1º VOGAL)
:

Em situações de conflito,
devemos

assegurar a competência constitucional do Tribunal do Júri
.

Diante disso,
acompanho o voto do
Relator
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES.
RUI RAMOS
RIBEIRO
(2º VOGAL
- CONVOCADO
):

Desembargador

Relator,

O voto de Vossa Excelência é muito
lúcido,
contudo, há algumas considerações que merecem minha análise mais detida.

Com a devida vênia
a
Vossa Excelência, peço vista dos autos para
uma melhor e mais aprofundada apreciação da matéria.

SESSÃO DE 24 DE JUNHO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (2º VOGAL - CONVOCADO):

Egrégia Câmara,

Pedi vista dos autos por algumas considerações que foram feitas na sustentação oral, para uma melhor análise do conjunto fático probatório.

Como visto, trata-se de recursos em sentido estrito interpostos por
Elidelto
Pereira Dutra
e
Armando Sales Rodrigues Palma
, contra decisão proferida pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, que os pronunciou como incursos nas sanções do artigo 121, § 2º, inciso IV (recurso impossibilitou defesa), c/c artigo 29, todos do Código Penal, tendo como vítima Wilmar da Silva Barbosa.

Nas razões recursais
Elidelto
Pereira Dutra
requereu sua absolvição sumária, sustentando ter agido sob a égide da excludente de ilicitude da legítima defesa, prevista no artigo 25 do Código Penal. Argumentou que a vítima estava armada com um revólver calibre 38, apreendido no local do crime, e que seu intuito era ceifar a vida de Teobaldo, o que só foi evitado em razão da rápida ação do recorrente, que entrou em luta corporal com a vítima. Alegou que não existiu outra arma no local do crime além da que estava em posse da vítima, contestando que o projétil que a atingiu tenha sido de uma arma calibre 12. Subsidiariamente, pugnou pelo afastamento da qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, prevista no artigo 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal, sob o argumento de que a vítima estava armada e havia desentendimento prévio entre os envolvidos, o que descaracterizaria a surpresa.

Por sua vez,
Armando Sales Rodrigues Palma
, em suas razões alegou não haver elementos concretos nos autos que sustentem sua participação no evento criminoso, sustentando que não estava presente na cena do crime, mas sim do lado de fora do estabelecimento, quando ocorreram os disparos que vitimaram Wilmar. Aduziu que sua pronúncia foi fundamentada exclusivamente em depoimento extrajudicial não ratificado em juízo e em testemunho indireto (
hearsay

testimony
), o que, segundo ele, violaria o artigo 155 do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, também requereu o afastamento da qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

Em contrarrazões, o
Ministério Público
pugnou pelo desprovimento dos recursos, aduzindo que, contrariamente ao alegado pelos recorrentes, restaram demonstrados nos autos a autoria e a participação de ambos na ação criminosa. Sustentou que, pelos elementos coligidos, o projétil que atingiu a cabeça da vítima não foi expelido pela arma apreendida no local (revólver calibre .38), mas sim por arma de calibre diverso, o que colocaria em xeque a tese de legítima defesa. Destacou que as provas indicam que a vítima foi rendida e executada, sem possibilidade de defesa. Quanto à qualificadora, argumentou que deve ser mantida, posto que não manifestamente improcedente.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Rosana Marra, manifestou pelo desprovimento dos recursos defensivos (id. 269281253), sintetizando com a seguinte ementa:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
– Crime de homicídio qualificado majorado – Sentença de Pronúncia –
Recurso da defesa: 1.
Pedem a absolvição sumária; no caso do recorrente
Elidelto
, o fundamento é que ele teria agido em legítima defesa, enquanto que o recorrente Armando nega sua participação no evento criminoso –
IMPROCEDÊNCIA
– A fundamentação da r. Sentença de Pronúncia adota uma das versões possíveis dos fatos, versão
esta
bastante sólida e coerente no apontamento dos indícios da autoria delitiva imputada aos recorrentes; a absolvição pretendida pelas defesas somente seria possível se não houvesse lastro probatório mínimo e, como visto, não é esta a hipótese dos autos –
2.
Subsidiariamente, as defesas pedem o afastamento da qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, por suposta existência de conflito anterior e ausência de provas –
IMPROCEDÊNCIA
– A exclusão de qualquer qualificadora na pronúncia somente é possível quando ela for manifestamente improcedente, não sendo
esta
a hipótese dos autos; a qualificadora questionada encontra evidências nos autos e eventuais dúvidas sobre sua caracterização deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença, em respeito ao princípio do juiz natural –
PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO
.”

O douto Relator Desembargador
Wesley Sanchez Lacerda

negou

provimento
aos recursos defensivos para o fim de manter a pronúncia dos recorrentes.

Pois bem.

Como mencionado na sessão, pedi vista dos autos por algumas considerações que foram feitas na sustentação oral.

Emerge dos autos que a ação penal iniciou-se mediante denúncia ofertada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em 26 de abril de 2012, imputando aos denunciados/recorrentes,
Elidelto
Pereira Dutra
e
Armando Sales Rodrigues Palma
, bem como a
Theobaldo Henrique Fernandes da Silva Sobrinho
(em relação ao qual foi posteriormente declarada extinta a punibilidade pela prescrição), a prática do crime de homicídio qualificado pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (artigo 121, § 2º, inciso IV, c/c artigo 29, todos do Código Penal).

Segundo a narrativa ministerial contida na exordial acusatória, no dia 14 de junho de 1999, por volta das 00h30min, no estabelecimento comercial denominado "Bar da Iracema", localizado no bairro Planalto, nesta Capital, os denunciados
Elidelto
Pereira Dutra
e
Armando Sales Rodrigues Palma
, juntamente com
Theobaldo Henrique Fernandes da Silva Sobrinho
, previamente ajustados e com cooperação de condutas, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, efetuaram disparos de arma de fogo (não apreendida) contra
Wilmar da Silva Barbosa
, provocando-lhe os ferimentos descritos no laudo de necropsia, que foram a causa eficiente de sua morte.

Consoante apurado, na data dos fatos, os acusados estavam no referido estabelecimento, sentados em uma mesa com três mulheres, quando ali chegou
a
vítima
Wilmar da Silva Barbosa
, que foi convidada a sentar-se à mesa dos denunciados. Pouco depois, a vítima e
Theobaldo
iniciaram uma discussão, e, quando foi ordenado à vítima que se retirasse da mesa, esta teria pegado um copo e arremessado contra
Theobaldo
, que se esquivou, vindo a acertar a parede. Em seguida, a vítima saiu do local.

Ato contínuo,
Armando
e
Theobaldo
saíram comentando que iriam buscar dinheiro para as despesas do bar. Posteriormente, a vítima retornou ao bar portando um revólver. Nesse momento,
Elidelto
, vulgo "Neguinho", teria pedido para que a vítima aguardasse sentada à mesa. Em determinado momento,
Elidelto
saiu do bar e ficou na esquina aguardando o retorno de seus comparsas, instante em que a dona do bar fechou o portão de acesso à entrada.

Logo após,
Elidelto
e
Armando
, acompanhados de
Theobaldo
, retornaram ao bar e, enquanto
Armando
ficou no veículo Fusca com a porta aberta aguardando os comparsas,
Elidelto
e
Theobaldo
renderam a vítima, levando-a para a lateral do bar. Na sequência,
Elidelto
segurou a vítima para evitar que ela sacasse o revólver que trazia em sua cintura, e
Theobaldo
, de posse de uma arma de fogo de calibre 12 (não apreendida), efetuou um disparo contra a cabeça da vítima, que não conseguiu esboçar qualquer reação e, apesar de socorrida e encaminhada ao Pronto Socorro Municipal, não resistiu aos ferimentos, vindo a óbito no trajeto ao nosocômio. Após o disparo,
Elidelto
,
Theobaldo
e um quarto indivíduo identificado apenas como "
Paulo
", que eram aguardados por
Armando
, empreenderam fuga no veículo Fusca.

A denúncia foi recebida em 04 de setembro de 2013. Na sequência, foi declarada a prescrição da pretensão punitiva em relação a
Theobaldo Henrique Fernandes da Silva Sobrinho
, que era menor de 21 (vinte e um) anos de idade na data dos fatos (nascido em 26/03/1980), após o decurso do lapso temporal de 10 (dez) anos, nos termos do artigo 107, inciso IV, primeira figura, c/c artigo 109, inciso I, c/c artigo 115, todos do Código Penal, com fundamento no artigo 61 do Código de Processo Penal.

Em 03 de dezembro de 2024, a autoridade judicial da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá proferiu decisão pronunciando os acusados
Armando Sales Rodrigues Palma
e
Elidelto
Pereira Dutra
como incursos nas penas do artigo 121, § 2º, inciso IV, c/c artigo 29, todos do Código Penal, determinando que fossem submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, mediante os seguintes fundamentos:

1. Quanto à
materialidade delitiva
: comprovada pelo conjunto probatório, consubstanciado no boletim de ocorrência, relatório de investigação, laudo de necropsia, auto de apreensão de arma de fogo, certidão de óbito da vítima, e depoimentos prestados perante a Autoridade Policial e em Juízo;

2. Quanto à
autoria
: vislumbrada nos atos praticados pelos réus, precipuamente pelo que foi extraído dos depoimentos das testemunhas colhidos tanto em fase inquisitorial quanto judicial, notadamente considerando as significativas discrepâncias entre as narrativas apresentadas pelos réus e pelas demais testemunhas, especialmente quanto à existência de uma segunda arma de fogo;

3. Quanto à
qualificadora
: considerou não ser caso de exclusão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, prevista no artigo 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal, por não ser manifestamente improcedente;

4.

Quanto à tese de legítima defesa arguida por ELIDELTO: afastou-a por não estar robustamente comprovada nos autos;

5. Quanto às alegações de negativa de autoria de ARMANDO: afastou-as por entender existirem indícios de que ele teria concorrido diretamente e conscientemente para a suposta prática do crime.

Inicialmente, impende rememorar os pressupostos legais para a decisão de pronúncia, enquanto juízo de admissibilidade da acusação concernente aos delitos dolosos contra a vida. A teor do dispositivo insculpido no artigo 413,
caput
, do Código de Processo Penal:

"Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação."

Consoante a melhor doutrina processual penal pátria, a decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, funcionando como filtro processual que visa impedir o encaminhamento ao Tribunal do Júri de casos desprovidos de suporte probatório mínimo. Destarte, para a pronúncia, exige-se tão somente a prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria ou participação, não se demandando a certeza exigida para um decreto condenatório, que ficará a cargo do Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

In
casu
, a
materialidade
delitiva encontra-se cabalmente demonstrada pelo boletim de ocorrência, pelo relatório de investigação, pelo laudo de necropsia, pelo auto de apreensão de arma de fogo, pela certidão de óbito da vítima, bem como pelos depoimentos prestados perante a Autoridade Policial e em Juízo, não havendo controvérsia a esse respeito.

Quanto à
autoria
, necessário proceder à análise individualizada dos recursos interpostos, à luz das peculiaridades fáticas e argumentativas de cada um, o que passo a fazer a seguir.

DO RECURSO DE ELIDELTO PEREIRA DUTRA

O recorrente
Elidelto
Pereira Dutra pleiteou sua absolvição sumária, alegando ter agido em legítima defesa própria e de terceiro, e subsidiariamente requereu o afastamento da qualificadora do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima.

Da alegação de legítima defesa

A absolvição sumária fundada na legítima defesa, nos termos do art. 415, IV, c/c art. 23, II, do Código Penal, somente é possível quando sua ocorrência se apresentar de forma inequívoca, extreme de dúvidas e comprovada cabalmente nos autos.

No caso da legítima defesa, imprescindível que seus elementos caracterizadores estejam cabalmente demonstrados, de maneira a não deixar qualquer margem para dúvida. É dizer: deve restar provada, de forma cristalina e incontroversa, a presença de todos os requisitos previstos no artigo 25 do Código Penal, quais sejam: a) injusta agressão, atual ou iminente; b) direito próprio ou alheio a ser defendido; c) uso moderado dos meios necessários; e d) elemento subjetivo, consubstanciado no
animus
defendendi
.

No presente caso, verifico que não estão presentes os requisitos necessários para o reconhecimento da excludente de ilicitude nesta fase processual.

Isto porque, compulsando detidamente os autos, constato que há diversas incongruências nas versões apresentadas pelos acusados, especialmente no tocante à dinâmica dos fatos. Em juízo, tanto
Elidelto
quanto Teobaldo (ouvido como testemunha) apresentaram versão substancialmente distinta daquela fornecida em sede policial, notadamente quanto à existência de uma segunda arma de fogo, de calibre 12, que teria sido utilizada para atingir a vítima.

Em sede policial,
Elidelto
afirmou que:

"(...) o interrogando, com receio da vítima acertar os tiros, pulou em cima da vítima, juntamente com o Teobaldo, entrando em uma luta corporal, não conseguindo pegar o
revolver
, a vítima ainda disparou um tiro; Que Teobaldo foi no fusca e pegou arma que pertencia ao mesmo, de calibre 12, no qual disparou um tiro quando entravam em luta corporal (...)"

Já em juízo,
Elidelto
modificou sua versão, alegando que não havia outra arma no local além do revólver da vítima e que o disparo fatal teria ocorrido com esta arma durante a luta corporal:

"(...) que quando ele estava puxando a arma para atirar no TEOBALDO, aí foi na hora que eu agarrei com ele para tomar a arma dele e aí a arma dele disparou (...) que a arma que ele (WILMAR) tinha na mão era um 38 (...)"

De igual modo, Teobaldo, em seu depoimento policial, afirmou:

"(...) Que diante daquela cena o Neguinho segurou a vítima para tentar contê-lo, mas não consegui segurá-lo por muito tempo;
Que
nesta hora ele escapou e veio para cima do indiciado apontando-lhe a arma;
Que
diante disso todos que estavam ali começaram a gritar, chegando até mesmo a arrumar uma arma para o indiciado;
Que
o indiciado estava muito bêbado e acabou pegando a arma que lhe deram e atirou para cima para tentar assustar a vítima (...)"

Contudo, em juízo, Teobaldo também mudou sua versão, passando a afirmar que apenas houve um disparo, proveniente da arma da própria vítima durante luta corporal com
Elidelto
.

Tais contradições, por si só, já seriam suficientes para afastar a aplicação da legítima defesa nesta fase processual. Contudo, há ainda o depoimento prestado pela testemunha Rosimeire Gonçalves em sede policial, que, embora não tenha sido ouvida em juízo, apresentou uma versão diversa dos fatos, afirmando que:

"(...) Logo após, os denunciados ELIDELTO e ARMANDO, acompanhados do TEOBALDO retornaram ao "bar, e, enquanto o denunciado ARMANDO ficou no veículo fusca com a porta aberta aguardando os comparsas, o denunciado ELIDELTO e TEOBALDO renderam a vítima levando-a para a lateral do bar. Ato
contínuo
, o denunciado ELIDELTO segurou a vítima para evitar que ela sacasse o revólver que trazia em sua cintura, e TEOBALDO, de posse de uma arma de fogo de calibre 12 (não apreendida), efetuou um disparo contra a cabeça da ofendida que não conseguiu esboçar qualquer reação (...)"

Ademais, conforme destacado pelo Ministério Público, o revólver calibre .38 apreendido no local, que estaria em poder da vítima, continha cinco munições intactas e nenhuma cápsula deflagrada, o que vai de encontro à versão apresentada pelos recorrentes de que o disparo fatal teria partido dessa arma durante a luta corporal.

Destarte, em face da existência de versões conflitantes sobre os fatos e da ausência de prova inequívoca da ocorrência da legítima defesa, impõe-se a manutenção da decisão que pronunciou o recorrente
Elidelto
Pereira Dutra
, reservando-se ao Conselho de Sentença, juiz natural da causa, a apreciação aprofundada das questões suscitadas, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e, precipuamente, da soberania dos vereditos.

Saliento, por oportuno, que o acolhimento da tese de legítima defesa, neste momento processual, usurparia a competência constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, contrariando o dispositivo insculpido no artigo 5º, XXXVIII, da Constituição Federal, que reconhece a instituição do júri, com a organização que lhe der a lei, assegurada, dentre outros, a soberania dos vereditos.

Portanto, não havendo nos autos prova inequívoca da ocorrência da legítima defesa,
deve ser mantida a decisão de pronúncia do recorrente
Elidelto
Pereira Dutra
.

Da qualificadora do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima

No que tange à qualificadora do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, IV, do CP), também não assiste razão ao recorrente.

Conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial pacífico, na fase de pronúncia, somente devem ser afastadas as qualificadoras quando manifestamente improcedentes ou sem qualquer amparo nos autos, o que não é o caso. A matéria deve ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

No caso em tela, há elementos que apontam para a existência da qualificadora, especialmente pelo depoimento da testemunha Rosimeire Gonçalves, que narrou que a vítima foi rendida por
Elidelto
e Teobaldo, sendo que o primeiro segurou a vítima enquanto o segundo efetuou o disparo, impossibilitando sua defesa.

Ademais, o simples fato de ter havido desentendimento prévio entre os envolvidos não descaracteriza, por si só, a qualificadora em questão, pois o elemento surpresa pode se configurar mesmo em situações
onde
houve conflito anterior, desde que a vítima seja atacada de forma a não conseguir resistir ou se defender adequadamente.

Portanto, não sendo a qualificadora manifestamente improcedente, deve ser mantida sua inclusão na pronúncia para apreciação pelo Tribunal do Júri.

DO RECURSO DE ARMANDO SALES RODRIGUES PALMA

O recorrente Armando Sales Rodrigues Palma pleiteou sua impronúncia, alegando ausência de indícios suficientes de autoria ou participação na conduta delitiva, e subsidiariamente requereu o afastamento da qualificadora do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima.

Da alegada ausência de indícios de autoria

Com relação à autoria delitiva, o recorrente Armando sustenta que sua pronúncia estaria fundamentada exclusivamente em depoimentos colhidos na fase inquisitorial e não confirmados em juízo, notadamente o testemunho de Rosimeire Gonçalves, o que, segundo ele, violaria o disposto no art. 155 do Código de Processo Penal.

Após minuciosa análise dos autos, verifico que assiste razão ao recorrente neste ponto.

De fato, o único elemento que aponta para a participação efetiva de Armando no crime é o depoimento prestado por Rosimeire Gonçalves em sede policial, no qual ela afirma que ele teria ficado no veículo "aguardando os comparsas" e, posteriormente, facilitado a fuga dos demais envolvidos.

Ocorre que, conforme destacado pelo recorrente, esta testemunha não foi ouvida em juízo, de modo que seu depoimento constitui mero elemento informativo do inquérito policial, não podendo, por si só, fundamentar a pronúncia, nos termos do artigo 155 do Código de Processo Penal:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Além disso, os demais depoimentos colhidos em juízo não corroboram a versão apresentada por Rosimeire Gonçalves. Ao contrário, tanto
Elidelto
quanto Teobaldo afirmaram em seus interrogatórios judiciais que Armando permaneceu do lado de fora do estabelecimento, não tendo participado diretamente dos fatos que culminaram na morte da vítima.

Teobaldo, em seu depoimento judicial, afirmou que:

"(...) Quando nós voltamos, meu tio [Armando] ficou no carro conversando com umas mulheres que tinham ali, e eu entrei. Ele me deu o dinheiro e falou: 'Vai lá e paga a conta'. Eu entrei para pagar a conta, e quando eu entrei, esse homem estava armado, ele veio para cima de mim para atirar (...)"

De igual modo,
Elidelto
, em seu interrogatório judicial, alegou que Armando não estava presente no momento dos fatos, tendo permanecido do lado de fora do estabelecimento.

O próprio recorrente
Armando
, em seu interrogatório judicial, negou qualquer participação no crime, afirmando que permaneceu do lado de fora do estabelecimento durante os acontecimentos e que só tomou conhecimento da morte da vítima posteriormente.

Destarte, verifica-se que a única prova que vincularia o recorrente
Armando
à prática delitiva seria o depoimento extrajudicial de Rosimeire Gonçalves, o qual, contudo, não foi submetido ao necessário contraditório judicial, tampouco foi corroborado por outros elementos probatórios colhidos em juízo.

Nesse contexto, entendo que a pronúncia do recorrente
Armando Sales Rodrigues Palma
estaria fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação, o que é vedado pelo artigo 155 do Código de Processo Penal.

Importante destacar que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que não pode haver pronúncia baseada exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial ou em testemunhos indiretos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRONÚNCIA BASEADA EM ELEMENTOS INQUISITORIAIS E TESTEMUNHOS INDIRETOS. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A decisão de pronúncia consiste em um simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não demandando juízo de certeza necessário à sentença condenatória, porém deve haver um conjunto mínimo de provas a autorizar um juízo de probabilidade da autoria ou da participação.

2. Na hipótese, o acusado foi pronunciado com base em depoimentos, ainda que judiciais, de testemunhas, que não presenciaram o crime, caracterizando-se, pois, como testemunhos de ouvir dizer, bem como em elementos colhidos na fase inquisitorial, não confirmados em juízo.

3. Esta Corte Superior possui entendimento de que a pronúncia não pode se fundamentar exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, sem que estes tenham sido confirmados em juízo, tampouco em depoimento de ouvir dizer.

4. Agravo regimental desprovido.
(
AgRg
no HC n. 882.325/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/10/2024,
DJe
de 22/10/2024.)

No caso em análise, verifica-se que não há, além do depoimento extrajudicial de Rosimeire Gonçalves, qualquer outro elemento produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa que vincule o apelante Armando Sales Rodrigues Palma à prática delitiva de forma direta ou indireta.

Não bastasse isso, mesmo que se considerasse o referido depoimento, há que se destacar que a mera presença do recorrente no local dos fatos, sem demonstração inequívoca de sua contribuição causal para o resultado, não é suficiente para configurar participação criminosa, conforme pacífica jurisprudência.

Ainda, calha destacar que à aplicabilidade do princípio do
in dubio pro
societate
, aplicado pela autoridade judicial na fase de pronúncia, não mais se aplica, com base nos princípios da legalidade, do devido processo legal e, sobretudo, da presunção de não culpabilidade, conjugados à interpretação sistêmica dos artigos 413 e 414, ambos do Código de Processo Penal, quando o
standard
probatório revelado aos autos não preenche necessário juízo de probabilidade, mas de mera prospecção ou possibilidade da acusação.

Em apertada síntese, exige-se para a pronúncia, portanto, elevada probabilidade de que o réu seja autor ou partícipe do delito a ele imputado (REsp n. 2.091.647/DF, Rel. Ministro Rogerio
Schietti
, 6ª T.,
DJe
3/10/2023).

A propósito, o Pretório Excelso já pontuou:

1. Penal e Processual Penal. 2. Júri. 3. Pronúncia e standard probatório: a decisão de pronúncia requer uma preponderância de provas, produzidas em juízo, que sustentem a tese acusatória, nos termos do art. 414, CPP. 4.
Inadmissibilidade in dubio
pro

societate
: além de não possuir amparo normativo, tal preceito ocasiona equívocos e desfoca o critério sobre o standard probatório necessário para a pronúncia
. 5. Valoração racional da prova: embora inexistam critérios de valoração rigidamente definidos na lei, o juízo sobre fatos deve ser orientado por critérios de lógica e racionalidade, pois a valoração racional da prova é imposta pelo direito à prova (art. 5º, LV, CF) e pelo dever de motivação das decisões judiciais (art. 93, IX, CF). [...] 7. Dúvida e impronúncia:
diante de um estado de dúvida
, em que há uma preponderância de provas no sentido da não participação dos acusados nas agressões e alguns elementos incriminatórios de menor força probatória,
impõe-se a impronúncia dos imputados
, o que não impede a reabertura do processo em caso de provas novas (art. 414, parágrafo único, CPP). Primazia da presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF e art. 8.2, CADH). 8. Função da pronúncia: a primeira fase do procedimento do Júri consolida um filtro processual, que busca impedir o envio de casos sem um lastro probatório mínimo da acusação,
de modo a se limitar o poder punitivo estatal em respeito aos direitos fundamentais. 9. Inexistência de violação à soberania dos veredictos
: ainda que a Carta Magna preveja a existência do Tribunal do Júri e busque assegurar a efetividade de suas decisões, por exemplo ao limitar a sua possibilidade de alteração em recurso, a lógica do sistema bifásico é inerente à estruturação de um procedimento de júri compatível com o respeito aos direitos fundamentais e a um processo penal adequado às premissas do Estado democrático de Direito. 10. Negativa de seguimento ao Agravo em Recurso Extraordinário. Habeas corpus concedido de ofício para restabelecer a decisão de impronúncia proferida pelo juízo de primeiro grau, nos termos do voto do relator.
(ARE 1067392, Relator(a): Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 26-03-2019, Processo Eletrônico DJe-167 DIVULG 01-07-2020 PUBLIC 02-07-2020).

A Sexta Turma do Tribunal da Cidadania:

RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO SIMPLES.
DECISÃO DE PRONÚNCIA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. NÃO APLICAÇÃO
. STANDARD PROBATÓRIO. ELEVADA PROBABILIDADE. NÃO ATINGIMENTO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA OU PARTICIPAÇÃO. DESPRONÚNCIA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

[...]

4. A desnecessidade de prova cabal da autoria para a pronúncia levou parte da doutrina - acolhida durante tempo considerável pela jurisprudência - a defender a existência do in dubio
pro

societate
, princípio que alegadamente se aplicaria a essa fase processual. Todavia, o fato de não se exigir um juízo de certeza quanto à autoria nessa fase não significa legitimar a aplicação da
máxima in dubio
pro

societate
- que não tem amparo no ordenamento jurídico brasileiro
- e admitir que toda e qualquer dúvida autorize uma pronúncia. Aliás, o próprio nome do suposto princípio parte de premissa equivocada, uma vez que nenhuma sociedade democrática se favorece pela possível condenação duvidosa e injusta de inocentes. 5. O in dubio
pro

societate
, "na verdade,
não constitui princípio algum, tratando-se de critério que se mostra compatível com regimes de perfil autocrático
que absurdamente preconizam, como acima referido, o primado da ideia de que todos são culpados até prova em contrário (!?!?),
em absoluta desconformidade com a presunção de inocência
[...]" (Voto do Ministro Celso de Mello no ARE n. 1.067.392/AC, Rel. Ministro Gilmar Mendes, 2ª T.,
DJe
2/7/2020).
Não pode o juiz, na pronúncia, "lavar as mãos"
- tal qual Pôncio Pilatos -
e invocar o "in dubio pro
societate
" como escusa para eximir-se de sua responsabilidade de filtrar adequadamente a causa, submetendo ao Tribunal popular acusações não fundadas em indícios sólidos e robustos de autoria delitiva.

[...]

11. Assim, o standard probatório para a decisão de pronúncia, quanto à autoria e a participação, situa-se entre o da simples preponderância de provas incriminatórias sobre as absolutórias (mera probabilidade ou hipótese acusatória mais provável que a defensiva) - típico do recebimento da denúncia - e o da certeza além de qualquer dúvida razoável (BARD ou outro standard que se tenha por equivalente) - necessário somente para a condenação.
Exige-se para a pronúncia, portanto, elevada probabilidade
de que o réu seja autor ou partícipe do delito a ele imputado.

12. A adoção desse standard desponta como solução possível para conciliar os interesses em disputa dentro das balizas do ordenamento.
Resguarda-se, assim, a função primordial de controle prévio da pronúncia sem invadir a competência dos jurados
e sem permitir que o réu seja condenado pelo simples fato de a hipótese acusatória ser mais provável do que a sua negativa.

[...]

15. Uma vez que não foi apontada a presença de indícios suficientes de participação do recorrente no delito que pudessem demonstrar, com elevada probabilidade, o seu envolvimento no crime, a despronúncia é medida de rigor.

16. Recurso especial provido para despronunciar o acusado.
(REsp n. 2.091.647/DF, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/9/2023,
DJe
de 3/10/2023).

Ademais, conforme já decidido pela Suprema Corte, nos autos do RE 593.443/SP, com repercussão geral reconhecida (Tema n. 154/STF), eventual decisão judicial de:

[r]
ejeição
de denúncia,
impronúncia de réu
, de absolvição sumária ou de trancamento de ação penal por falta de justa causa,
não viola
a cláusula constitucional de monopólio do poder de iniciativa do Ministério Público em matéria de persecução penal e tampouco
transgride

o postulado do juiz natural nos procedimentos penais inerentes ao Tribunal do Júri
(STF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, J. 06/06/2013,
PJe
25/05/2014, grifamos).

Desse modo, entendo que, em relação ao recorrente Armando Sales Rodrigues Palma, o conjunto probatório produzido não é suficiente para embasar sua pronúncia, impondo-se sua impronúncia, nos termos do artigo 414 do Código de Processo Penal.

Nesse panorama, a impronúncia do increpado – nos contornos do artigo 414, parágrafo único, do Código de Processo Penal e ante aos princípios da presunção de não culpabilidade e do devido processo legal – constitui medida de rigor.

Ressalve-se, todavia, conforme orientação do Superior tribunal de Justiça, que uma vez despronunciado o réu, poderá ser formulada nova denúncia em desfavor do acusado se houver prova nova, enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade, consoante previsto no artigo 414, parágrafo único, do Código de Processo Penal (
AgRg
no
AREsp
n. 2.084.893/AL, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 8/11/2022,
DJe
de 16/11/2022), sem nenhum prejuízo à (ainda possível) prevalência soberania dos veredictos, a cargo do competente juízo natural do Tribunal Popular.

Da qualificadora do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima

Diante da impronúncia do recorrente Armando Sales Rodrigues Palma, fica prejudicada a análise do pedido subsidiário de afastamento da qualificadora do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima.

Por todo o exposto, conheço de ambos os recursos e:

a)
nego provimento
ao recurso interposto por
Elidelto
Pereira Dutra
, mantendo sua pronúncia pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal, inclusive com a manutenção da qualificadora;

b)
dou provimento
ao recurso interposto por
Armando Sales Rodrigues Palma
, para impronunciá-lo, nos termos do artigo 414 do Código de Processo Penal, por insuficiência de indícios de autoria ou participação.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Reexaminando detidamente os autos, sobretudo à luz das relevantes ponderações trazidas no voto-vista, proferido pelo Eminente Desembargador Rui Ramos, tenho por bem retificar o posicionamento anteriormente adotado, para, agora, acompanhar integralmente o entendimento exarado por Sua Excelência, no sentido de dar provimento ao recurso interposto por Armando Sales Rodrigues Palma, para impronunciá-lo, com fundamento na ausência de suporte probatório mínimo apto a autorizar sua submissão ao Tribunal Popular do Júri, nos termos do artigo 414 do Código de Processo Penal.

De igual modo, mantenho, de forma integral, a decisão de pronúncia em relação ao recorrente
Elidelto
Pereira Dutra, com a preservação da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, prevista no art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal, por vislumbrar elementos probatórios suficientes e consistentes para a submissão de sua conduta ao crivo soberano do Tribunal do Júri.

Dito isso, passo a expor de forma aprofundada as razões que justificam a retratação parcial do meu voto.

Da Impronúncia de Armando Sales Rodrigues Palma

No caso do recorrente Armando Sales Rodrigues Palma, a reanálise dos autos revela que a única referência direta à sua suposta participação na empreitada homicida decorre das declarações prestadas pela testemunha Rosimeire Gonçalves em sede inquisitorial, as quais, contudo, não foram ratificadas em juízo.

A ausência dessa oitiva em contraditório retira das declarações o valor probante necessário para sustentar, de maneira autônoma, um decreto de pronúncia.

Isso porque, a pronúncia não pode se apoiar exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase
pré
-processual, desacompanhados de confirmação judicial, sob pena de ofensa ao sistema acusatório e ao princípio do contraditório, dado que o art. 155 do CPP é categórico nesse sentido.

Ademais, a simples circunstância de o recorrente ter permanecido no interior de um veículo estacionado nas proximidades do local dos fatos, sem qualquer conduta objetiva ou elemento subjetivo que demonstre prévio ajuste, ciência ou adesão à vontade delitiva dos coautores, não se revela suficiente, por si só, para caracterizar a participação criminosa.

Reforça esse entendimento o fato de que os próprios corréus,
Elidelto
e Teobaldo, ao serem ouvidos sob a égide do contraditório, foram enfáticos em afirmar que Armando não participou da execução do crime, limitando-se a permanecer fora do bar, sem envolvimento direto ou indireto com o fato delituoso.

Tal circunstância fragiliza ainda mais a hipótese acusatória no tocante à participação do recorrente.

Por certo, a análise isolada da suposta permanência de Armando no veículo, sem qualquer demonstração objetiva de vínculo subjetivo de adesão ao
animus
criminoso, também não permite, por si só, extrair conclusão acerca de sua participação penalmente relevante, notadamente quando se observa a fragilidade da prova disponível.

Assim, revisito meu entendimento para reconhecer que não há nos autos suporte probatório mínimo que justifique a manutenção da pronúncia de Armando Sales Rodrigues Palma, sendo juridicamente imperativo, por força dos princípios constitucionais da presunção de inocência, do devido processo legal e do contraditório, o acolhimento do seu recurso para o fim de impronunciá-lo.

Portanto, por absoluta ausência de indícios suficientes de autoria ou participação, impõe-se a impronúncia do recorrente Armando Sales Rodrigues Palma, nos termos do art. 414 do Código de Processo Penal.

Da Manutenção da Pronúncia de
Elidelto
Pereira Dutra

Por outro lado, no tocante ao recorrente
Elidelto
Pereira Dutra, os autos evidenciam um conjunto probatório coerente e juridicamente suficiente a justificar sua submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri, na forma do art. 413 do Código de Processo Penal.

A materialidade do delito encontra-se robustamente comprovada, mediante a conjugação de diversos elementos documentais, tais como o laudo de necropsia, que atesta a causa eficiente da morte da vítima; o auto de apreensão de arma de fogo; o boletim de ocorrência; além da certidão de óbito e demais peças que integram o caderno processual.

Não há controvérsia, portanto, quanto à ocorrência do homicídio.

Quanto aos indícios de autoria e participação de
Elidelto
, verifica-se que, apesar de haver versões conflitantes apresentadas em diferentes fases da persecução penal, os elementos colhidos, em sua globalidade, convergem no sentido de indicar sua efetiva atuação na dinâmica criminosa, especialmente na fase de contenção física da vítima, circunstância determinante para a concretização do resultado letal.

Ademais, o laudo pericial de exame balístico revela que o revólver calibre .38 encontrado com a vítima continha cinco munições intactas, sem qualquer cápsula deflagrada, o que desautoriza a narrativa de que o disparo tenha partido dessa arma.

Essa incongruência técnica, somada às divergências de suas versões, enfraquece de modo contundente a alegação de legítima defesa.

Destaca-se, ainda, o depoimento prestado por Teobaldo, que, em seu interrogatório judicial, afirmou que
Elidelto
segurou a vítima durante o ocorrido, mesmo que tenha dito que foi com intenção de contê-la.

Tal narrativa coaduna-se com os demais elementos indiciários, corroborando a versão de que a vítima foi imobilizada antes de ser executada com disparo de arma longa, de calibre 12, não apreendida nos autos.

Portanto, a dinâmica fática revelada pelos autos demonstra que a vítima foi rendida e contida fisicamente, circunstância que a impossibilitou de esboçar qualquer forma de reação defensiva.

A preexistência de desentendimentos prévios ou mesmo o fato de a vítima estar armada não descaracterizam, por si sós, o recurso que dificultou a defesa, na medida em que a surpresa e a impossibilidade de reação ficaram evidenciadas na forma como o crime se desenrolou.

Como se sane, a exclusão de qualificadora na fase da pronúncia apenas se justifica quando manifestamente improcedente, sendo o Tribunal do Júri o órgão competente para decidir, em definitivo, sobre sua configuração, após o amplo debate probatório.

Diante de todo o exposto, em parcial retratação de meu voto anterior, em consonância com o entendimento do Eminente Desembargador Rui Ramos, em seu voto vista,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Armando Sales Rodrigues Palma, para o fim de impronunciá-lo, com fundamento no art. 414 do Código de Processo Penal, mas, por outro lado
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Elidelto
Pereira Dutra, mantendo-se a decisão de pronúncia que o submete a julgamento pelo Tribunal do Júri
, inclusive com a manutenção da qualificadora do art. 121, § 2º, IV, do Código Penal.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (
1º VOGAL
)
:

Na sessão anterior, acompanhei o voto d
o
relator.
Todavia
, sem prejuízo algum em
revisitar

os autos e, com a devida análise,
adiro
integralmente à decisão da maioria, que contou inclusive com a anuência do próprio
R
elator.

Diante disso, de minha parte,
acompanho
o voto de
Vossa
s
Excelências
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025